Tribunal: TJES
Processo: 0001028-57.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001028-57.2023.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RICARDO DO NASCIMENTO RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE MAUS TRATOS CONTRA ANIMAIS.
ART. 3
2,

§ 1º-
A
, DA LEI
N
º
9.605/1998
.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.

DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. ESPECIAL RELEVÂNCIA.
PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
.

PENA DE MULTA. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. APLICAÇÃO COGENTE.
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
.
R
EVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 312 E 313, INCISO I, AMBOS DO CPP.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Os depoimentos dos policiais merecem especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé, sendo inviável a absolvição.
2.
Estando a pena de multa cominada no preceito secundário do tipo penal, tendo aplicação cogente, a sua imposição mostra-se adequada e proporcional ao caso em questão.
3
.
Os requisitos constantes no arts. 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, continuam presentes no caso em análise. Na sentença condenatória restaram demonstrados a prova da existência do crime e mais do que indícios suficientes de autoria, eis que comprovadas a materialidade e a autoria delitiva por parte do recorrente com base no conjunto probatório produzido nos autos. Quanto ao
periculum libertatis
, esse persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta das condutas praticadas pelo réu, acentuadamente pelos relatos das vítimas, que possuem grande temor com a liberdade do acusado, além de responder a diversas ações penais, bem como pelo fato de ter permanecido custodiado durante quase toda a instrução criminal.
4
.
“Rejeita-se o pedido de liberdade formulado pela defesa, porque o STJ possui orientação no sentido de que, tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser a ele permitido recorrer em liberdade após a condenação em primeiro grau, quando inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, como se constata
in casu.
” (TJES; APCr 0000072-77.2020.8.08.0069; Rel. Des. Elisabeth Lordes; Julg. 25/08/2021; DJES 03/09/2021).
5
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
RICARDO DO NASCIMENTO RODRIGUES
,
inconformado com a r. sentença de fls. 117/124, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus.

A denúncia ofertada às fls. 02/03, narrou que:

“
(...) no dia 16 de maio de 2023, na residência situada na Rua Manoel Pereira dos Santos, última rua, Bairro Liberdade, São Mateus/ES, o denunciado Ricardo do Nascimento Rodrigues, por motivação de gênero e prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade física e ameaçou causar mal injusto e grave a sua ex-companheira e vítima, Natália Senna Michaela, bem como ameaçou a sua sogra e vítima, Edina Barros de Senna.

E, no mesmo contexto fático, o denunciado submeteu seus filhos a constrangimento. Demais disso, no ano de 2023, em dia não especificado, o denunciado praticou ato de abuso e maus-tratos a animal doméstico, conforme testificado no boletim unificado de fls. 09/14 e fotografias de fls. 23/24.

Apurou-se que, na data dos fatos, após discussão entre o casal, o denunciado agrediu fisicamente sua ex-companheira, apertando seu pescoço, dando-lhe cabeçada no rosto, chutes na cabeça e mordendo os lábios da mesma.

Além disso, o denunciado ameaçou a vítima, dizendo que: ‘mataria ela, seu irmão e sua mãe, bem como deixaria longe de seus filhos”.

Ressalta-se que toda essa situação de violência ocorreu na presença dos dois filhos (5 e 2 anos de idade) do casal, que, assustados com toda situação, foram pedir socorro a genitora da vítima (Edina Barros de Senna).

Rapidamente, Edina compareceu ao local e informou ao denunciado que acionaria a Polícia, ocasião em que ele a ameaçou de morte, dizendo que: ‘se ele fosse preso iria matá-la, bem como a seu filho e colocaria fogo na casa, acrescentando que já teria uma pessoa que estava avisada para fazer mal a ela caso ele fosse preso e que conseguiria uma pistola para matar todos’.

A vítima relatou que o denunciado teria o costume de lhe ameaçar, bem como não permitia que ela vendesse seus produtos (Natura, Eudora, etc.), além de controlar o seu telefone.

Como se não bastasse, consta dos autos que o denunciado praticou atos de abuso e maus-tratos ao cachorro que cria em sua residência, agredindo-o reiteradamente e negligenciando seus cuidados. Os fatos foram corroborados pela guarnição, que presenciou machucados na perna do animal e pelo próprio denunciado que admitiu a agressão”.

Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado nas sanções do artigo 21, da Lei de Contravenções Penais (vítima NATÁLIA), e artigo l47,
ca
put
(2 vezes), ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, e nas sanções previstas no artigo 232, da Lei nº 8.069/90, e no artigo 32, § 1º-A, da Lei n° 9.605/98, na forma do artigo 69, do Código Penal Brasileiro, à pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples, 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de detenção e 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado na proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, além de indenizar cada uma das vítimas no valor de R$ 1.0000,00 (um mil reais), corrigidos pelo IGP-M e com juros de mora de l% ao mês, ambos a contar da data da publicação da sentença.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pelo direito de recorrer em liberdade e, no mérito propriamente dito, pela (I) pela absolvição do recorrente, quanto ao crime previsto no artigo 32, § 1º-A, da Lei nº 9.605/98 (maus tratos contra animais); (II) subsidiariamente, pela fixação da pena no mínimo legal; (III) isenção da pena de multa; e (VI) benefício da assistência judiciária gratuita.

Em relação ao pleito absolutório, sustenta a defesa que não existe prova de que o apelante tenha praticado o ato criminoso de maus tratos contra animais.

No ponto, afirma que no depoimento da vítima Natália, a mesma teria dito que “fizeram uma casinha para a cachorra, que o acusado passeava com ela, dava comida e que estava com sarna, porém, estavam dando remédio a ela e dando banho com sabonete especifico. Que durante a ocorrência a cachorra estava machucada por causa da sarna”.

Além disso, aduziu que “os depoimentos de ambos policiais afirmam que a cachorra estava machucada, mas não indicam a natureza dos machucados. Não existem fotos, laudos ou quaisquer provas que os machucados da cachorra vieram por meio de agressão ou maus tratos, pelo contrário, todos tinham conhecimento que a mesma estava sendo tratada da sarna”.

Pois bem. De início, importante salientar que a defesa não questiona a condenação do acusado quanto aos crimes de ameaça e de submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento (art. 232, Ecriad), além da contravenção penal de vias de fato, a insurgência é tão somente em relação ao crime previsto no art. 32, § 1º-A, da Lei nº 9.605/98 (maus tratos contra animais).

Dito isso, e diversamente do que afirma a defesa, a materialidade e a autoria do referido crime restaram demonstradas por meio do Boletim Unificado nº 51179992 de fls. 12/17, bem como da manifestação formulada pelo Delegado de Polícia Civil para lavratura do auto de prisão em flagrante e para representação pela conversão da prisão do apelante em preventiva. Confira-se:

“Constam, ainda, elementos informativos quanto à prática de crime de maus tratos a animais. Conforme se extrai do relato dos Policiais Militares, encontraram no local um filhote de cachorro - aparentemente da raça pit bull - acorrentado e com visíveis sinais de maus tratos (fotografias anexas), estando com machucado nas patas. A vítima NATÁLIA afirma que o animal pertence ao conduzido e que este reiteradamente agride o cachorro e que negligencia os cuidados do animal. Aduz que o filhote é constantemente objeto da raiva do conduzido que a transfere perpetrando atos de violência ao filhote. Com base nas declarações dos envolvidos e nas fotografias, denoto indícios de autoria da pratica de figura típica anunciada na Lei 9.605/98. Em que pese a última agressão ocorrida ao animal tenha ocorrido há uma semana, os Policiais Militares no local encontraram o animal machucado, sem cuidados e acorrentado, fato que externa ausência de cuidados básicos”.

E não é só. Em que pese o apelante tenha negado a prática delitiva, os depoimentos das testemunhas colhidos ao longo da instrução criminal, demonstraram a efetiva prática dos maus tratos contra o cachorro cometido pelo ora recorrente.

Sob essa ótica, passo a transcrever excertos da r. sentença. Confira-se:

“Por fim, em relação ao crime de maus-tratos de animais, os depoimentos testemunhais dos policiais que atuaram na ocorrência, corroborado pelos testemunhos das vítimas NATÁLIA e EDINA, confirmam que o animal era constantemente agredido, de forma desproporcional, sendo que o acusado descontava no animal seu descontrole emocional.

A vítima NATÁLIA afirma em Juízo inclusive: ‘que quando batia valia por todos os dias; que a cachorra se urinava, defecava de tanto apanhar; que o réu esfregava o rosto da cachorra nas fezes, então machucava na boca, machucava na orelha, quando batia’.

Ressalto, por fim, que jurisprudência tem evoluído pela prescindibilidade de perícia em casos análogos, quando a materialidade do delito puder ser comprovada por outros elementos informativos e probatórios, como registros fotográficos e depoimentos testemunhais, o que se vislumbra no caso concreto”.

Em idêntica orientação:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO. MAUS TRATOS CONTRA ANIMAIS (ART. 32, § 1º-A, DA LEI Nº 9.605/1998). RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Não acolhimento. Palavra de policiais militares dotada de fé pública. Agentes e testemunha que visualizaram a prática delitiva. Conjunto probatório robusto e harmônio. Estado de necessidade. Impossibilidade. Agente que deu causa à situação que buscava, em tese, evitar.
Prescindibilidade do laudo material para a aferição da ocorrência do crime
. Ausência de dolo. Inocorrência. Réu que segurou o animal suspenso ao AR, causando-lhe sufocamento, bem como lhe arrastava pela via. Presença inafastável de dolo, ainda que em sua modalidade eventual. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR; Rec 0000800-33.2021.8.16.0111; Manoel Ribas; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Mário Helton Jorge; Julg. 09/05/2024; DJPR 10/05/2024).

Ademais, insta salientar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Confira-se:

II - No caso concreto, como decido anteriormente,
não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
. III - Assente nesta eg. Corte Superior que
não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’
(AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Em outros termos, o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso
sub examine
.

Adentrando ao aspecto dosimétrico da pena aplicada ao recorrente, a despeito da defesa ter requerido que a reprimenda fosse fixada no mínimo legal, “em razão de terem sido todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante”, constato que o magistrado
a quo
já estabeleceu a pena no patamar mínimo de 02 (dois) anos, previsto no preceito secundário do tipo penal insculpido no § 1º-A, do artigo 32, da Lei nº 9.605/98, inexistindo interesse recursal quanto a este tópico.

Na sequência, requer a defesa que o apelante “seja isento da reparação da pena de multa pelos motivos abordados nesta defesa”.

Sem razão novamente o recorrente.

Isto porque, a pena de multa se submete ao critério bifásico. Na primeira fase, deve-se levar em consideração as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, bem como as eventuais agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena e, na segunda fase, será fixado o valor de cada dia-multa, a partir da situação financeira do apenado.

In casu,
a quantidade de dias-multa – 10 (dez) – também foi fixada no mínimo legal. Ademais, foi levada em consideração a hipossuficiência do apenado no momento do arbitramento, eis que foi fixado cada dia-multa à razão mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Assim, estando a pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal, e devidamente respeitada a hipossuficiência econômica do apelante em sua fixação, não há possibilidade da redução desta penalidade, tampouco o seu perdão.

Nesse sentido:

EXCLUSÃO/REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - INVIABILIDADE. Estando a multa inserida no preceito secundário do tipo penal, inviável sua exclusão ou redução do valor, sobretudo quando constatada a proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade. (...). PRELIMINAR REJEITADA E RECURSOS DESPROVIDOS. (TJES; APCr 0000357-12.2018.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 09/11/2022; DJES 21/11/2022).

(...). 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. (...). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.026.736; Proc. 2021/0390357-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 24/05/2022; DJE 27/05/2022).

Ausente, ainda, interesse recursal quanto ao pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça, eis que o magistrado sentenciante concedeu “ao acusado o benefício da assistência judiciária gratuita, vez que foi representado pela Defensoria Pública Estadual”.

Por fim, a defesa requereu que o acusado pudesse recorrer em liberdade “como medida de justiça”.

No entanto, entendo que o referido pleito não merece prosperar.

Isso porque, os requisitos constantes no arts. 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, continuam presentes no caso em análise.

Na sentença condenatória, restaram demonstrados a prova da existência do crime e mais do que indícios suficientes de autoria, eis que comprovadas a materialidade e a autoria delitiva por parte do recorrente com base no conjunto probatório produzido nos autos.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que esse persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta das condutas praticadas pelo réu, “acentuadamente pelos relatos das vítimas, que possuem grande temor com a liberdade do acusado, além de responder a diversas ações penais (fls. 72/74)”, bem como pelo fato de ter permanecido custodiado durante quase toda a instrução criminal.

Assim, “inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante”. (STJ; AgRg-HC 773.586; Proc. 2022/0305740-9; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 02/12/2022).

Além disso, como sabido, tendo o acusado permanecido preso durante a instrução criminal e não havendo alteração fática em sua custódia cautelar, não lhe deve ser concedido o direito a apelar em liberdade, especialmente após prolação de sentença condenatória, que comprovou a materialidade e a autoria delitiva por parte do réu.

Nesse sentido:

“Rejeita-se o pedido de liberdade formulado pela Defesa, porque o STJ possui orientação no sentido de que, tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser a ele permitido recorrer em liberdade após a condenação em primeiro grau, quando inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, como se constata in casu.” (TJES; APCr 0000072-77.2020.8.08.0069; Rel. Des. Elisabeth Lordes; Julg. 25/08/2021; DJES 03/09/2021).

Desse modo, nego o pedido de liberdade provisória ao recorrente, eis que persistem os motivos que ensejaram a sua prisão preventiva, não havendo nenhuma alteração no cenário fático-processual a autorizar a soltura do réu.

Posto isso, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso
e a ele

NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)